Tribunal: TJDFT
Processo: 0005264-92.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA POR ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE CORRETAGEM. TAXA CONDOMINIAL. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, ajuizada em face de incorporadora e construtora, referentes a contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Os apelantes alegaram cobrança indevida de multa por atraso na assinatura de contrato de financiamento, pagamento indevido de corretagem e de taxa condominial antes da entrega das chaves, além de pleitearem indenização por danos morais e repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelos autores; (ii) verificar a preliminar de carência de ação arguida pelas rés; (iii) definir se a multa cobrada decorreu de atraso imputável às rés na entrega de documentação para o financiamento; (iv) verificar se há direito à restituição das taxas condominiais pagas antes da entrega das chaves; (v) examinar a legalidade da cobrança de corretagem; (vi) analisar a possibilidade de indenização por danos morais e repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de função social do processo, pois a validade da decisão jurisdicional decorre da observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e não do atendimento da expectativa da parte, conforme CF, art. 5o, LIV e LV, e CPC, art. 11.
4. A preliminar de carência de ação por suposta incompatibilidade entre pedido indenizatório por atraso e rescisão contratual é igualmente rejeitada, pois não há pedido contraditório nem exclusão recíproca entre as pretensões deduzidas, inexistindo falta de interesse de agir.
5. A multa questionada corresponde à diferença entre o saldo devedor atualizado e o valor do financiamento obtido, e não à penalidade por atraso. O contrato atribui ao adquirente a responsabilidade pelas providências necessárias à contratação, não havendo prova de culpa da incorporadora.
6. A restituição de taxas condominiais não pode ser apreciada, pois não houve formulação de pedido específico na inicial, sendo inviável ao juiz criar pretensão não deduzida, em respeito ao princípio da congruência (CPC, art. 492).
7. A cláusula contratual que transfere ao adquirente a obrigação de pagar a corretagem é válida, desde que informado previamente o preço total do imóvel com destaque da comissão, conforme precedente repetitivo do STJ (REsp 1.599.511/SP). No caso, houve informação adequada e recibo específico.
8. O pagamento da diferença do saldo devedor e da comissão de corretagem não gera dano moral, por se tratar de obrigação contratual legítima.
9. Inexistindo cobrança indevida, é inviável a repetição do indébito.
10. Mantida a sucumbência integral dos autores, com condenação em custas e honorários, majorados em razão da fase recursal.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.